Tribunal: TJES
Processo: 0000387-80.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000387-80.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEBERTH BARBOSA CAETANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA DOMICILIAR. ILEGALIDADE, INEXISTENTE. ACUSADO FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS. VERSÃO INVEROSSÍMIL. PARÂMETROS DO ART. 28, § 2º, DA LEI Nº 11.343/2006. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ATOS DE MERCÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no Tema nº 280, firmou entendimento no sentido de que a
“entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(RE nº 603.616/RO)
.

2. A justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial encontra-se evidenciada nas circunstâncias narradas nos autos. Precedente do STF.

3. A jurisprudência pátria reconhece que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
”. (AgRg no HC n. 848.618/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

4. Hipótese em que os policiais militares afirmaram que o acusado é conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico e com outras práticas criminosas. Ademais, consta dos autos que foram encontradas mais três pessoas no local, que afirmaram estar ali para consumir entorpecentes.

5. O crime de tráfico de drogas, por se tratar de tipo misto alternativo, prescinde para a sua configuração a efetiva prática de atos de comércio, bastando que o agente incida em alguns dos verbos presentes no núcleo do tipo, sendo que, no caso, o acusado incorreu nas modalidades “transportar” e “trazer consigo”.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

WERBERTH BARBOSA CAETANO

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais (Id. 8575076), a Defesa busca a absolvição do apelante, alegando que a prisão em flagrante e a apreensão das drogas se deram de modo irregular, em razão da entrada em domicílio sem a devida autorização legal.

Em caráter subsidiário, sustenta que deve haver a desclassificação para o crime de porte para uso pessoal, por inexistirem elementos suficientes para configuração do tráfico.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que o réu seja absolvido e, subsidiariamente, que sua conduta seja desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/2006.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida (Id. 8575078).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 9511042).

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de de recurso de apelação criminal interposto por

WERBERTH BARBOSA CAETANO

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais (Id. 8575076), a Defesa busca a absolvição do apelante, alegando que a prisão em flagrante e a apreensão das drogas se deram de modo irregular, em razão da entrada em domicílio sem a devida autorização legal.

Em caráter subsidiário, sustenta que deve haver a desclassificação para o crime de porte para uso pessoal, por inexistirem elementos suficientes para configuração do tráfico.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que o réu seja absolvido e, subsidiariamente, que sua conduta seja desclassificada para o delito previsto no art. 28
da Lei n° 11.343/2006.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), narrando que, no dia 04/02/2023, por volta das 21h22min, na Rua Manoel Domingos, número 20, bairro Zumbi, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, o apelante foi flagrado tendo em depósito e trazendo consigo a droga conhecida como “maconha”, com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme a inicial acusatória, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático pelo bairro, policiais militares visualizaram o apelante, que é conhecido pelo envolvimento em práticas criminosas e, inclusive, à época, estava foragido do sistema prisional desde o dia 06/11/2022, em frente à residência de número 20, de propriedade de sua avó.

Consta, ainda, que, ao perceber a presença dos policiais militares, o denunciado empreendeu fuga, adentrando no interior do imóvel.

Ato contínuo, os policiais adentraram na residência com o intuito de capturar o apelante. Procedidas buscas domiciliares, Werberth foi encontrado no segundo andar da residência.

Realizada a busca pessoal, foi encontrada com o apelante uma sacola contendo 06 (seis) buchas de “maconha” e 02 (duas) porções da mesma substância, pesando aproximadamente 76 gramas. No local, havia mais três pessoas, que afirmaram estar ali para consumirem drogas juntas.

Em primeiro plano, a Defesa sustenta que não houve a autorização de nenhum morador para que os policiais adentrassem no domicílio da avó do réu para efetuar o flagrante. Alega que, diante disso, a prova teria sido obtida de modo ilícito.

Com efeito, quanto a alegada nulidade das provas obtidas decorrente de suposta violação domiciliar, saliento que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no Tema nº 280, firmou entendimento no sentido de que a
“entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(RE nº 603.616/RO)
.

No caso dos autos, entretanto, noto que existiam fundadas razões para a busca domiciliar, tendo em vista que trata-se de réu foragido e reconhecido no meio policial por seu envolvimento com a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Em seu depoimento colhido na esfera policial, o SD/PMES Denis Santos Vieira afirmou que já conhecia o apelante e que sabia da sua fuga do sistema prisional quanto de sua reiterada prática delitiva. Veja-se:

(...)
que durante
patrulhamento
foi Barbosa Caetano, vulgo
R
ebé, que
já
era de conhecimento estar foragido e também de conhecimento de venda de drogas por parte de WEBERTH e demais,
foi localizado parado na calçada em frente ao interior de entrada, momento em que, ao perceber a presença policial, se evadiu em desabalada correria para o interior da residência de nº 20, a qual pertence a sua avó. (...) Cabe registrar que, conforme diversos relatos anônimos que chegaram ao conhecimento dos militares,
o abordado, além de estar evad
i
do sistema pr
is
ional, também estaria mandou realizando tráfico de entorpecentes no local
(...).

Também na fase de inquérito, o policial SD/PMES João Marcos Zanol Barbosa corroborou a versão de que o apelante era conhecido pela polícia e que existiam diversas denúncias sobre seu envolvimento no tráfico de drogas:

(...) no terraço onde Weberth foi abordado estavam mais trss pessoas, sendo estas identificadas corno guilherme lima Adolfo, Beatriz Oliveira Perreira e Gabriele Carvalho Gabriel, as quais afagaram que estavam no local realizando uso de entorpecente, mas já haviam fumado tudo; (...) cabe registrar que, conforme diversos relatos anônimos que chegaram ao conhecimento dos militares, o abordado, além de estar evadido do sistema prisional, também estaria realizando (sic) tráfico de entorpecentes no local.
Que acrescenta que a que já era de conhecimento dos Militares de que Werberth estaria foragido; que acrescenta ainda que existam diversas denúncias no 181 informando a venda de drogas, no local, por parte de Werberth e outros.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, o referido policial confirmou o que disse em sede policial, afirmando que a equipe recebeu informações de que o apelante estaria foragido do sistema prisional e que, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga. Veja-se:

que se recorda do fato,
que no dia recebeu informações de que o indivíduo estaria evadido
da PAES
e que estaria próximo à residência em que

a avó dele residia, ele estava morando também naquele local, e fizemos um patrulhamento com o intuito de verificar essas informações.

Quando a gente entrou na rua, o Werberth estava sentado na calçada, em frente ao portal da casa, próximo à rua, e ao avistar a viatura subindo ele correu para o interior da residência
, subiu para o andar de cima da residência e tentou se evadir pelo telhado, porém na rua de trás tinha uma outra viatura fazendo o cerco, já vislumbrando a possibilidade de que o indivíduo tentaria se evadir. No momento que ele viu a viatura na rua de trás ele retornou ao andar da casa e se entregou aos policiais. Foi feita a abordagem e foi localizada essa quantidade de entorpecente, a qual ele assumiu a propriedade, e posteriormente foi conduzido à delegacia (...) que as seis buchas e duas porções de maconha estavam juntas, em uma sacola plástica.

Desse modo, verifica-se que a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial encontra-se evidenciada nas circunstâncias narradas nos autos. O contexto apresentado se amolda à feição do recente julgado do STF:

Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.
(
STF. Plenário. HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 04/03/2024 (Info 1126).

Portanto, entendo que não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que a associação dos elementos acima delineados no mesmo caso caracteriza a justa causa e respalda a adoção da medida de busca domiciliar.

Dessa forma, a materialidade delitiva se encontra demonstrada por meio do Auto de Apreensão (vol. 01, p. 23, do Inquérito Policial digitalizado) e pelo Laudo de Exame Químico (p. 48 dos autos digitalizados) juntados.

A autoria, por sua vez, pode ser extraída dos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem do acusado, já transcritos acima.

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência pátria reconhece que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
”. (AgRg no HC n. 848.618/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

Sabe-se que o crime de tráfico de drogas, por se tratar de tipo misto alternativo, prescinde para a sua configuração a efetiva prática de atos de comércio, bastando que o agente incida em alguns dos verbos presentes no núcleo do tipo, sendo que, no caso, o apelante incorreu nas modalidades “transportar” e “trazer consigo”.

Nesse contexto, a despeito dos argumentos defensivos, entendo que não se mostra possível o reconhecimento do delito de posse de entorpecentes para uso pessoal (art. 28 da Lei nº11.343/2006).

Isso porque, nos termos do § 2º, do dispositivo mencionado, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e à condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça de que “
para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

No presente caso, conforme os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, Werberth é conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico e com outras práticas criminosas. Ademais, consta dos autos que foram encontradas mais três pessoas no local, que afirmaram estar ali para consumir entorpecentes.

Deve-se destacar que o apelante responde a outras duas ações penais pela suposta prática de homicídio qualificado e associação para o tráfico, tanto na modalidade tentada quanto consumada. Além disso, já possui condenações definitivas nas ações penais nº 0007464-19.2018.8.08.0011, pela prática de tráfico de drogas, e nº 0001368-85.2018.8.08.0011, pelo delito de receptação.

Embora a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas não seja excessivamente elevada, os depoimentos dos policiais e a forma de apreensão dos entorpecentes ensejam o afastamento da desclassificação da conduta do apelante para a de mero usuário.

Outrossim, o fato de o acusado ter informado que, à época, fazia consumo de drogas, não é suficiente, por si só, para afastar a autoria do crime de tráfico, na medida em que é perfeitamente possível a existência da figura do usuário traficante, conforme jurisprudência consolidada neste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.
2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes.
3. As circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que as drogas se destinavam à comercialização, já que também foi encontrado material para embalar e quantia de dinheiro em espécie, além das evidências de que a propriedade do acusado servia como local de armazenamento das drogas para venda posterior. 4. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 062180007544, Relator: HELIMAR PINTO – Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

Sendo assim, entendo que há elementos probatórios suficientes para atestar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, devendo ser mantida a condenação.

No tocante à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.